Tribunal: TJDFT
Processo: 0701392-54.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAS - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – AUSENTE O REQUISITO DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo INAS - Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - em face da decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravada, e determinou ao agravante que autorize a cobertura do medicamento CETUXIMABE, nos termos da prescrição médica, no prazo de 03 dias corridos, sob pena de não o fazendo, ser concedida a tutela específica, mediante a obtenção de recursos na conta do agravado.
2. A alegação do agravante é no sentido de que a decisão deve ser reformada, pois não se mostram presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, vez que ausente a probabilidade do direito. O agravante alega que uma vez cumprida a tutela de urgência, resta esgotado o objeto da ação, pois o pedido formulado em caráter liminar é idêntico ao provimento final almejado. Alega ainda a existência de vedação legal à antecipação da tutela que esgote em todo ou em parte o objeto da ação nas demandas contra a fazenda pública, conforme previsão do art. 1o, §3o, da Lei 8.437/92. Além disso, defende inexistência de probabilidade no direito, pois a pretensão da agravada é amparada em relatório médico particular, que não tem aptidão para rechaçar a presunção do ato administrativo, nem mesmo para comprovar a eficácia do tratamento.
3. Recurso admissível (art. 80, inciso I do RITR) e tempestivo. O INAS – autarquia do Distrito Federal - é dispensado de preparo, na forma prevista pelo artigo 1007, §1o, do Código de Processo Civil. Foram ofertadas contrarrazões, id 72498849, nas quais a agravada sustenta a manutenção da decisão combatida.
4. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.” Assim, conheço do recurso.
5. A questão objeto de aferição neste agravo de instrumento diz respeito à possibilidade de concessão de antecipação de tutela que determina o fornecimento de medicamento (mesmo objeto da ação principal) em desfavor da Fazenda Pública, em face da vedação contida no artigo 1o, §3o da Lei 8.437/92. Igualmente, é necessário aferir se está presente a probabilidade do direito do agravante bem como o receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
6. Efetivamente existe óbice legal à concessão de liminar satisfativa em desfavor da pessoa jurídica de direito público, salvo exceções em que houver comprovado risco de lesão grave a direito, o que se verifica no caso em apreço. Afinal, não há direito absoluto, e no cotejo entre a possibilidade de prejuízo financeiro ao agravante e o direito à saúde da agravada prevalece este direito, diretamente relacionado à garantia da dignidade da pessoa humana, de envergadura constitucional.
7. Quanto à alegação de ausência de probabilidade do direito da agravada, tal, igualmente, não merece prosperar, pois há elementos nos autos que sustentam a conformidade do pleito de fornecimento do medicamento ao ordenamento jurídico. Ainda que a questão da suficiência dos elementos probatórios dos autos para amparo do pleito da agravada seja afeta ao mérito, o que só será definido na sentença, há nos autos elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade do direito da agravada.
8. Diferentemente ocorre com o presente recurso, pois ausente o requisito do receio de dano irreparável ou de difícil reparação, vez que não se vislumbra maiores consequência para o agravado no cumprimento da decisão combatida, com o fornecimento do medicamento, pois se ao final, concluir-se que a agravada não possui direito ao medicamento pleiteado, o agravante poderá lhe repassar os respectivos custos inerentes ao cumprimento da decisão. Além disso, no caso em apreço, o provimento do recurso poderia gerar dano reverso, pois colocaria a saúde da paciente, aqui agravada, em risco, vez que, no termos do relatório médico de id 231737305, trata-se de paciente acometida por câncer da via biliar, doença extremamente agressiva e de evolução rápida, necessitando da manutenção do tratamento atual, com o fornecimento do medicamento.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida.
10. Sem condenação em honorários advocatícios (Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência - TUJ).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.